Tribunal: STF
Processo: RE 1502224
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. BELEZA.COM Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros S.A opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma, assim resumido:
 
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. INDEPENDÊNCIA DE BASES NORMATIVA E ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que deu parcial provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Minas Gerais, reconhecendo, contudo, a constitucionalidade do adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do adicional destinado ao FECP deve ser afastada após o julgamento do RE 1.287.019 – revelador do Tema n. 1.093/RG – e da ADI 5.469. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais (RE 592.152 RG, Tribunal Pleno, ministro Cristiano Zanin, DJe de 3 de julho de 2024, Tema n. 1.305/RG). 
4. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora. 
5. O reconhecimento da não incidência do Difal não impede, por si só, a cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), considerada a independência de bases normativa e econômica.
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.

 Sustenta a embargante, em síntese, a divergência do julgado com acórdão proferido pela Primeira Turma na análise do ARE 1.426.419, da Relatoria do ministro Luiz Fux, DJe de 26 de março de 2024, cuja ementa transcrevo abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL (DIFAL) PELO ESTADO DE DESTINO. NECESSIDADE DE DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENDO INDEVIDO O DIFAL, TAMBÉM É INDEVIDO O RESPECTIVO ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA, POR AUSÊNCIA DE SUPORTE MATERIAL ADEQUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Assevera que não há materialidade para a incidência do FECP, pois o ICMS incide sobre as operações de circulação de mercadorias, ao passo que o FECP incide sobre a própria alíquota do ICMS, e não sobre as referidas operações. Aduz que a exigência do recolhimento do FECP, nas operações interestaduais, tem natureza de adicional de alíquota em relação à cobrança do DIFAL, e, consequentemente, reconhecida a inexigibilidade do DIFAL, o FECP também deve ser afastado, tendo em vista seu caráter acessório. Requer o provimento dos embargos de divergência, para que seja reconhecida a inexigibilidade do FECP,  tendo em vista sua natureza acessória ao presente caso.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. 

Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).

Reputo admissíveis os presentes embargos de                          divergência. O Código de Processo Civil disciplina a oposição do referido recurso uniformizador por meio dos arts. 1.043, III e 1.044:

Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário            que: (...) III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 
Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.

Por sua vez, os arts. 330 e 331 do RISTF regulam os requisitos para cabimento dos embargos no âmbito do Supremo:

Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

Ante tal parâmetro normativo, observo o cumprimento pela embargante do quanto preconizado na citada disciplina. Demonstrou-se a efetiva divergência entre o contido no pronunciamento embargado e as razões de decidir existentes no paradigma. 

Isso porque, enquanto o primeiro consignou que “o reconhecimento da não incidência do Difal não impede, por si só, a cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), considerada a independência de bases normativa e econômica”, o segundo entendeu que “sendo indevido o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) cobrado sem amparo em lei complementar federal de normas gerais, também é indevido o respectivo adicional destinado ao fundo estadual de combate à pobreza, por ausência de suporte material adequado”. Tal o contexto, o escopo uniformizador dos embargos em análise depõe em favor de sua admissibilidade. 

3. Em face do exposto, com fundamento no § 3º do art. 335 do RISTF, admito os presentes embargos de divergência.

4. À Secretaria para a regular redistribuição.

5. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 7 de março de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente